Tribunal: TJPA
Processo: 0818259-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818259-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO JADIL PONTES LEAO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. SUSPENSÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que determinou a suspensão do livramento condicional do agravante e instaurou procedimento para apuração de falta grave, sem realização de audiência de justificação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para garantir audiência prévia à revogação do benefício. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o descumprimento das condições do livramento condicional pode ensejar a revogação do benefício sem prévia audiência de justificação, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O livramento condicional ostenta regulamentação específica, conforme art. 87, do Código Penal, e art. 143, da Lei de Execução Penal, que exige a oitiva do liberado antes da decretação de revogação do benefício, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, salvo em situações de impossibilidade de localização do liberado, a revogação do livramento condicional requer audiência de justificação, permitindo ao reeducando defender-se dos fatos imputados. [TJ-MG, AGEPN 05683625720238130000/MG, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 03/07/2023]; [TJDF, Acórdão 1045162/DF, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03/08/2017].

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo em Execução provido.

"1. A revogação do livramento condicional, em razão de descumprimento de condições, exige a prévia realização de audiência de justificação, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, salvo nos casos em que o liberado não possa ser localizado."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 87, 143 da Lei de Execução Penal; art. 132, §§1º e 2º do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AGEPN 05683625720238130000/MG, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 03/07/2023; TJDF, Acórdão 1045162/DF, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por MÁRCIO JADIL PONTES LEÃO, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (Num. 17072715 - Págs. 1-4), que suspendeu o benefício de livramento condicional, e determinou a apuração de falta grave, com regressão a regimento mais gravoso, em razão do descumprimento das obrigações constantes na sentença, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0029223-36.2016.8.14.0401.

Aduz o agravante, que ao instaurar procedimento administrativo penitenciário, bem como suspender os benefícios de progressão de regime, eventuais saídas temporárias e o livramento condicional, o juízo monocrático estaria equivocado, tendo em vista que o instituto livramento condicional possui regramento próprio distinto da apuração de falta grave regido pela Lei de Execução Penal.

Ao final, pede o total provimento recursal para reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinada a realização de audiência prévia, para adequada análise quanto ao restabelecimento do livramento condicional (Num. 17069056 - Págs. 1-6).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo provimento do recurso, haja vista que as alegações do agravante são providas de fundamento legal, em decorrência da necessidade da designação da audiência sobre o restabelecimento ou não do benefício de livramento condicional (Num. 17069059 - Págs. 1-3).

Decisão mantida (Num. 17069062 - Pág. 1).

Parecer ministerial do 2º Grau pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada (Num. 22948627 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu
, trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública, com o fim de reformar a decisão do juízo da Execução Penal para que seja designada audiência de restabelecimento ou revogação do livramento condicional, por conseguinte, determinando-se a extinção e arquivamento do referido Procedimento Disciplinar Penitenciário.

Pois bem.

Durante o curso da execução da pena imposta ao ora agravante, houve descumprimento das obrigações impostas na sentença, quanto ao livramento condicional, sem ocorrência de cometimento de novo delito.

Diante disso, a defesa pugnou pela reforma da decisão, para determinar a extinção e arquivamento do referido procedimento disciplinar e, a designação da audiência, que definirá a manutenção ou revogação do livramento condicional.

O instituto do livramento condicional ostenta regras próprias, conforme determinado nos artigos 83 a 90, do Código Penal ,e 131 a 146, da Lei de Execuções Penais. Em específico, o artigo 143 do referido diploma preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 143.
A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou, de ofício, pelo Juiz,
ouvido o liberado
. (Grifo nosso).

Como se observa no diploma legal em referência, antes de decretar a revogação é necessário ouvir o apenado, com fundamento ao contraditório e ampla defesa. No mesmo diapasão é a lição da doutrina especializada:

“É importante ressaltar que em qualquer das hipóteses de revogação, obrigatória ou facultativa,
por imperativo constitucional é imprescindível que antes de decidir o juiz da execução proceda à oitiva do liberado em juízo, designando para tanto audiência de justificação, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório
, quando então poderá justificar sua conduta e apresentar as razões que o levaram ao descumprimento da condição assumida. A regra decorre, também, do disposto no art. 143 da Lei de Execução Penal.”.
(MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 17. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019). Grifo nosso.

Diante do regramento especial que ostenta o livramento condicional, tendo dentre eles o fato de ser usufruído fora do sistema prisional, característica que lhe atribui tratamento específico, a suposta quebra do livramento condicional (revogação facultativa) não configura a imediata e automática falta grave e todos os consectários que lhe são inerentes, diante da ausência de previsão legal nesse sentido.

Vejamos a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL -DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES -
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
- SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO - VIABILIDADE - 1. O descumprimento das condições do livramento condicional constitui hipótese de revogação facultativa do benefício, nos termos do artigo 87 do Código Penal. - 2. Para a revogação definitiva do benefício, a realização de audiência de justificação é imprescindível, considerando o caráter jurisdicional da execução penal, nos termos do artigo 143 da Lei de Execução Penal. - 3.
A não realização da audiência de justificação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto o reeducando não tem a oportunidade de, em juízo, defender-se dos fatos que lhe são imputados
. - 4. Noticiados supostos descumprimentos das condições impostas para o gozo do livramento condicional, torna-se cabível a suspensão cautelar do benefício, o qual apenas poderá ser revogado após a oitiva do reeducando. (TJ-MG - AGEPN: 05683625720238130000 Prata, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/07/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especial, Data de Publicação: 03/07/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA
. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1.Nos termos do art. 87 do Código Penal, o juiz poderá revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das condições impostas, dentre elas, a de manter seu endereço atualizado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, "
diferentemente da suspensão cautelar, a revogação do livramento condicional depende da prévia oitiva do apenado, sob pena de ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. Porém, quando o reeducando não é localizado no endereço por ele fornecido, em descumprimento ao estabelecido para gozo do benefício (LEP, art. 132, §§1º e 2º), o livramento condicional deve ser revogado, ex vi o disposto no art. 87 do Código Penal. Precedentes". 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. Acórdão 1045162, 20170020127630RAG, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE:04/08/2017).

No mesmo sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade no curso da execução penal depende de prévia audiência de justificação, na qual o apenado, assistido por defesa técnica, possa dar suas explicações ao descumprimento da reprimenda e exercer, de modo pleno, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de origem cassou decisão do Juízo da execução penal via da qual convertia as penas alternativas em privação de liberdade sem audiência de justificação, a despeito de pedido expresso da Defensoria Pública para que referido ato processual fosse realizado previamente. 3. Verificada a sintonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sua manutenção é medida que se impõe. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.496.651/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 22/8/2019)

Em conclusão, verifica-se a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que não se realizou a audiência de justificação previamente à reconversão para pena privativa de liberdade. Assim, ante a ausência de audiência de justificação, entende-se pelo provimento ao recurso.

Ante o exposto, ouso em discordar do parecer ministerial para conhecer do Agravo de Execução e dar-lhe
provimento
para
declarar-se a nulidade da decisão recorrida
, em que se determinou a reconversão para pena privativa de liberdade, sem a prévia oitiva do reeducando.

Por oportuno,
determina-se seja realizada a audiência de justificação
para que, após a devida oitiva do recorrente, seja proferida decisão acerca da manutenção da pena restritiva de direitos ou da sua reconversão em pena privativa de liberdade.

É como voto.

Belém, 18/02/2025